Tribunal: TJDFT
Processo: 0725062-68.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
ADMINISTRATIVO, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO POPULAR. ADICIONAL DE ATIVIDADE LEGISLATIVA. RESTITUIÇÃO. PRAZO PRESCRICIONAL. QUINQUENAL. INTERRUPÇÃO. CONTAGEM PELA METADE. AÇÃO DE PROTESTO. CITAÇÃO POR EDITAL. VALIDADE. REINÍCIO APÓS O ÚLTIMO ATO DO PROCESSO PARA INTERROMPER. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Agravo de instrumento contra decisão proferida no cumprimento de sentença, que acolheu em parte a impugnação da devedora apenas para reconhecer excesso na execução. Rejeitou, todavia, a alegação de prescrição suscitada pela parte executada, sob o fundamento de que somente com a preclusão da decisão prolatada no protesto judicial (20/9/2016) é que foi reiniciada a contagem do prazo prescricional, restituindo-se a metade do prazo para a Fazenda, nos termos do artigo 9, Decreto 20.910/1932. Entendeu, ainda, que na hipótese em que a interrupção da prescrição ocorrer em virtude de demanda judicial, o novo prazo só correrá da data do último ato do processo.

2. Nos termos do artigo 1o do Decreto-Lei 20.910/1932, aplica-se à hipótese dos autos a prescrição quinquenal para a execução das dívidas passivas do DF. 2.1. Apesar do trânsito em julgado da ação popular ter ocorrido em 11/3/1998, o prazo prescricional foi interrompido em razão da propositura da ação de protesto 2003.01.1.021069-3 em 24/3/2003, segundo o que determina o artigo 202, II, do Código Civil.

3. O artigo 870, II e III do Código de Processo Civil vigente à época expressamente previa a citação por edital. 3.1. Além disso, a citação por edital não causou prejuízo à executada suficiente para anular o ato, pois, por um lado, ela constituiu advogado na fase de conhecimento e sabia da necessidade de restituir os valores recebidos; por outro, a finalidade do edital não era a intimação para apresentar defesa técnica, mas apenas dar conhecimento da ação de protesto com o objetivo de interromper o prazo prescricional.

4. O parágrafo único do artigo 202 do Código Civil determina que o novo prazo apenas deve voltar a correr na data do último ato do processo aviado para a interrupção. 4.1. Jurisprudência: “O ajuizamento de ação de protesto interrompe o prazo prescricional para a execução, o qual, conforme inteligência do artigo 202, inciso II e parágrafo único, do Código Civil, somente retoma sua contagem a partir do último ato do processo que o interrompeu. 6. Com amparo no artigo 870, III, do CPC/73, mostra-se válida a expedição de edital de intimação, para fins de protesto, direcionado a todos os servidores da Câmara Legislativa beneficiados pelo ato impugnado, sendo descabido proceder-se à citação pessoal por acarretar longa demora e efetivo prejuízo ao regular andamento da ação em razão do substancial número de servidores, inexistindo, ainda, qualquer prejuízo às partes, por não se admitir defesa no referido procedimento, conforme artigo 871 do CPC/73. 7. Inocorrente prescrição diante do ajuizamento de cumprimento de sentença dentro do prazo de 2 anos e meio previsto no artigo 9o do Decreto n.o 20.910/1932, após retomada da contagem a partir do último ato da ação de protesto que interrompeu o prazo prescricional. 8. Recurso conhecido e não provido”. (07151322620198070000, Relator: Ana Cantarino, 8a Turma Cível, DJE: 11/11/2019).

5. O artigo 9 do Decreto 20.910/1932 determina que “A prescrição interrompida recomeça a correr, pela metade do prazo, da data do ato que a interrompeu ou do último ato ou termo do respectivo processo”. 5.1. O prazo prescricional de 2 anos e 6 meses contado a partir do término da ação de protesto (20/09/2016), se encerraria em 20/3/2019. 5.2. Considerando que o cumprimento de sentença foi proposto em 7/3/2019, não há elementos que apontem qualquer incorreção na decisão recorrida, que rejeitou a alegação de prescrição.

6. Recurso improvido.